Tribunal: TJES
Processo: 0001482-62.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001482-62.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO GREGORIO LIMA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA:

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
- DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006). O apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima da redutora do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/2006) e redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se as provas são insuficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se é possível aplicar a fração máxima de 2/3 da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e readequar a pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação é mantida, pois os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante quando colhidos sob o contraditório e corroborados por outras provas, são suficientes para a formação do juízo condenatório. Precedentes do STJ.

4. A fração máxima da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada, pois a sentença não restou fundamentada adequadamente a escolha da fração de 1⁄2 e, na ausência de fundamentação específica, determina a aplicação da fração máxima de 2/3. Precedentes do STJ.

5. A pena de multa deve ser proporcionalmente readequada em razão da modificação da fração de diminuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, quando em consonância com outras provas e colhidos sob o crivo do contraditório, são suficientes para embasar a condenação por tráfico de drogas.

Na ausência de fundamentação para a aplicação de fração inferior à máxima na causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), deve-se aplicar a fração de 2/3.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
J
. 14.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.562.324/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 27.08.2024;
TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva; Data: 01.02.2024
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0001482-62.2022.8.08.0050

APELANTE: CARLOS EDUARDO GREGÓRIO LIMA DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DES
E
MBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório de ID 10596255.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
CARLOS EDUARDO GREGÓRIO LIMA DOS SANTOS
insatisfeito com a sentença de fls. 145/151 do ID 10359853, que julgou procedente o pleito acusatório, condenando-o nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões (ID 10359860), o apelante requer a sua absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para aplicar a fração máxima relativa à causa especial prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo-a em 2/3 (dois terços), e a diminuição da pena de multa em 1⁄2 (metade) ou 2/3 (dois terços).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 10359863, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 10544239), pelo provimento parcial do apelo, apenas no que tange o pleito de revisão da pena de multa, tendo em vista ser desproporcional à pena privativa de liberdade imposta.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 02/03 do ID 10359853) que:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 14 de setembro de 2022, por volta de 15h00m, em via pública, na Rua Rio Grande do Sul, n° 10, no Bairro Marcílio de Noronha, próximo às torres de energia, nesta Comarca de Viana/ES, o denunciado trazia consigo e guardava 22 (vinte e duas) buchas de substância similar a “maconha” e 16 (dezesseis) pinos de substância similar a “cocaína”, conforme Auto de Apreensão n° 2090.3.04947/2022, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica a de tráfico de drogas.

Apurou-se que no dia dos fatos militares realizavam patrulhamento tático quando visualizaram que o denunciado, ao perceber a presença dos policiais, na tentativa de dispensar o que carregava, arremessou uma bucha de maconha.

Nesse contexto, os policiais militares realizaram abordagem ao acusado e em busca pessoal foram encontradas 11 (onze) buchas de “maconha” e 16 (dezesseis) pinos de “cocaína”, além de um aparelho celular.

O denunciado ainda indicou que havia mais entorpecentes nos pneus que estavam próximo a ele. Diante dos fatos, foi aplicada a cadela de faro Ully, que localizou o restante das drogas.

A
materialidade
delitiva restou-se comprovada a partir dos seguintes documentos:
(i)
Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 04);
(ii)
Auto de Apreensão (fl. 11);
(
iii)
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 12);
(
iv)
Boletim Unificado nº 48881065 (fls. 29/32); e
(
v)
Laudo de Química Forense nº 8286/2022 (fls. 101/102), tudo constante do ID 10359853.

Em relação à
autoria
, os policiais militares, ouvidos em Juízo, ratificaram os termos da denúncia, afirmando que o apelante atua como gerente do tráfico de drogas, sendo que confessou que traficava no local desde às 07h00, indicando a existência de, além dos entorpecentes encontrados na busca pessoal, outras drogas armazenadas em um pneu. Transcrevo:

PM/ES Clemilson Guimarães Damascena:
“(...)
que o local dos fatos é de intenso tráfico de entorpecentes; que o acusado atua como gerente do tráfico de drogas no local, conhecido como ‘Dudu BS’; que já abordaram o acusado por diversas vezes; que o acusado já foi conduzido em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão; que o acusado é bem famoso no meio do tráfico; que foi necessário o auxílio do cão de faro, que localizou uma quantidade de drogas
(...)”

PM/ES Carlos Eduardo de Oliveira Chagas:
“(...)
que a equipe policial detinha conhecimento prévio das ocorrências de tráfico de entorpecentes na Rua Rio Doce, próximo as Torres; que se dirigiram para lá, na tentativa de visualizar a ocorrência de algo ilícito; que o depoente e o SGT Guimarães desembarcaram da viatura e acessaram um beco, onde visualizaram o acusado, de alcunha ‘Dudu’, em situação suspeita; que ao perceber a presença dos policiais, o acusado dispensou uma bucha de maconha no chão; que em busca pessoal, encontraram 11 buchas de maconha e 16 pinos de cocaína no bolso do acusado, e um telefone celular; que deram voz de prisão ao acusado; que o acusado disse que traficava no local desde as 7h e que havia mais drogas armazenadas próximo aos pneus; que um rapaz havia recolhido R$ 600,00 antes daquele momento; que não localizaram os entorpecentes no local indicado, pelo que acionaram o K-9; que o cão de faro localizou mais 11 buchas de maconha; que encaminharam o acusado e o material apreendido a Delegacia.
(...)”

Nesse sentido, é o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que:
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Em casos semelhantes já se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 01.02.2024) –
Grifei

Ademais, a configuração do crime do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 independe de prova de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente pratique qualquer um dos verbos descritos no texto legal, o que se observa no presente caso. Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
,
transportar
,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, verifico que as provas apresentadas no processo são plenamente suficientes para confirmar o fato criminoso atribuído ao recorrente. Logo, não há fundamentos que justifiquem o acolhimento do pedido de absolvição, razão pela qual impõe-se a manutenção da condenação, afastando qualquer alegação de insuficiência de provas.

Superada essa questão, quanto ao pleito defensivo pela aplicação da fração de 2/3 (dois terços) relativa à causa especial de diminuição prevista art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, entendo que não merece prosperar. Explico.

A aplicação da redutora do tráfico privilegiado necessita de preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas;
(iv)
não integre organização criminosa.

Na hipótese vertente, vislumbra-se que o magistrado não discriminou os fundamentos que embasaram o emprego da causa de diminuição especial do tráfico privilegiado em fração de 1⁄2 (metade). Vejamos:

“Presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/06, pelo que diminuo a pena privativa de liberdade em metade, tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ante a inexistência de causas de aumento de pena a serem aplicadas.”

Extrai-se que o magistrado deixou de apontar os motivos pelos quais aplicou a fração de diminuição de 1⁄2 e não a fração máxima de 2/3 e, em tais casos, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que deve aplicar a fração de diminuição máxima, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 182/STJ. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PATAMAR DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. “A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.” (AGRG no AREsp n. 2.102.665/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023). 2. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 3. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1º/8/2017 e AGRG no RESP 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julga do em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). 4.
No caso, a instância anterior manteve a redução da pena em somente 1/2 (metade), quanto ao tráfico privilegiado, sem a devida fundamentação. 5. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços) pela causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena imposta ao agravante.

(STJ; AgRg no AREsp nº 2.562.324/ES 2024/0035393-6; Rel. Min. Ribeiro Dantas; J. 27.08.2024)

Ante o exposto, reconheço a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3, reduzindo a pena ao patamar de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, mantendo-se o regime aberto para cumprimento da pena.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR PARCIAL
PROVIMENTO e REFORMAR
a condenação do réu para aplicar o patamar da causa de diminuição no máximo, fixando a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e para readequar a pena de multa de acordo com os parâmetros da proporcionalidade, em 166 dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora para dar parcial provimento ao recurso.